Tribunal: TJMT
Processo: 1007255-17.2025.8.11.0007
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007255-17.2025.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Duplicata, Sucessão]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PINTASEDA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 48.931.902/0001-78 (RECORRENTE), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), CASA & COR TINTAS LTDA - CNPJ: 45.471.351/0001-19 (RECORRIDO), ELIDIANE JOSE DA SILVA - CPF: 997.565.871-72 (ADVOGADO), MASTER COR COMERCIO DE TINTAS LTDA - CNPJ: 56.778.398/0001-46 (RECORRIDO), ANDRE JULIANO PERES PERES - CPF: 256.005.308-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICATA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE SOCIETÁRIA E DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE COMÉRCIO. MERA COINCIDÊNCIA DE ENDEREÇO E RAMO DE ATIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO NÃO CUMPRIDO. DOCUMENTOS UNILATERAIS E CONVERSAS INFORMATIZADAS INSUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada por fornecedora de tintas em face de duas sociedades empresárias, fundada em alegado crédito decorrente de duplicatas e na suposta sucessão empresarial da devedora original por nova empresa estabelecida no mesmo endereço e ramo comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a planilha unilateral e as conversas extraídas de aplicativo de mensagens comprovam a origem, a liquidez e a exigibilidade do crédito cobrado; e (
ii
) estabelecer se a abertura de nova empresa no mesmo endereço
e
ramo de atividade da sociedade extinta, mas com quadro societário distinto, configura sucessão empresarial apta a responsabilizá-la pelos débitos da empresa anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recorrente não cumpre o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, pois não apresenta documentos idôneos que demonstrem a origem, a liquidez e a exigibilidade do débito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A planilha de cálculo unilateral e os diálogos extraídos do aplicativo WhatsApp, isoladamente considerados, não comprovam de forma segura e
auditável
o crédito perseguido, sobretudo diante da ausência de notas fiscais, duplicatas aceitas ou comprovantes de devolução de mercadorias.

A recorrente não demonstra identidade ou sobreposição entre os quadros societários das empresas demandadas, pois a
Master Cor Comércio De Tintas
LTDA é composta por
Ilmar Luiz
Kraemer

e
Cleber Luiz
Battirola
, enquanto a
Casa & Cor Tintas
LTDA possui composição unipessoal de
Victor Antero Silva Moraes
.

A mera coincidência de endereço e ramo de atividade não caracteriza sucessão empresarial, quando desacompanhada de prova de transferência do fundo de comércio, de ativos, de clientela ou de confusão patrimonial.

A inexistência de transferência do estabelecimento empresarial impede a responsabilização da segunda recorrida pelos débitos atribuídos à empresa anterior, nos termos do art. 1.142 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por PINTASEDA INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA (ID 373039363) em face da sentença proferida pela Juíza de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Alta Floresta (ID 373039360),
que julgou improcedentes os pedidos iniciais na Ação de Cobrança movida contra CASA & COR TINTAS LTDA e MASTER COR COMERCIO DE TINTAS LTDA.

Em sua petição inicial, a recorrente narrou ser credora da quantia de R$ 24.900,00 (vinte e quatro mil e novecentos reais) decorrente de venda de produtos à primeira recorrida. Aduziu que, em razão da inadimplência, foi negociada a devolução parcial das mercadorias, restando um saldo devedor de R$ 9.880,70 (nove mil, oitocentos e oitenta reais e setenta centavos), conforme apurado em conversas mantidas com o representante da devedora por meio do aplicativo WhatsApp (ID 373037987). Sustentou, ainda, a ocorrência de sucessão empresarial, ao argumento de que a primeira recorrida foi extinta por liquidação voluntária (ID 373037982) e, logo em seguida, foi constituída a segunda recorrida no mesmo endereço, com o mesmo ramo de atividade e explorando a mesma clientela (ID 373037986), razão pela qual postulou a condenação solidária de ambas ao pagamento do débito.

A sentença combatida julgou improcedente a pretensão. Compreendeu a juíza de origem que, a despeito da revelia decretada em relação à primeira ré (CASA & COR TINTAS LTDA), a parte autora não se desincumbiu do encargo probatório que lhe competia, deixando de apresentar documentos essenciais para comprovar a existência do crédito, tais como notas fiscais ou duplicatas. No tocante à sucessão empresarial, entendeu que a mera coincidência de endereço e ramo de atividade, desacompanhada de prova de transferência do fundo de comércio ou de confusão patrimonial, não autoriza o reconhecimento da sucessão, especialmente diante da diversidade dos quadros societários.

Em suas razões recursais (ID 373039363), a recorrente sustenta, em síntese, que: a) os diálogos via WhatsApp e a planilha de cálculo constituem provas idôneas para demonstrar o crédito; b)
a
revelia da primeira requerida atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados; c) a abertura da empresa MASTER COR no mesmo endereço e ramo de atividade, com o mesmo nome fantasia, evidencia a continuidade do empreendimento e a configuração da sucessão empresarial de fato, a qual prescinde de identidade societária formal.

Em contrarrazões (ID 373039369), a recorrida MASTER COR arguiu, em preliminar, a deserção do apelo, e, no mérito, reafirmou a ilegitimidade passiva e a ausência de provas da dívida.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Conheço do recurso, porquanto tempestivo e preparado, conforme comprovante de pagamento colacionado aos autos (ID 373039365). Rejeito, por conseguinte, a preliminar de deserção
argüida
em contrarrazões, porquanto o preparo foi efetivamente recolhido no prazo legal e comprovado nos autos, conforme documentação carreada pela própria recorrente.

Da Inexistência de Comprovação do Crédito

Em que pesem os argumentos expendidos pela recorrente, a r. sentença não merece reparos no tocante à compreensão de que a parte autora não logrou demonstrar, de forma satisfatória, o fato constitutivo de seu direito, incorrendo em ônus que lhe era próprio, conforme imposto pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Para embasar pretensão de cobrança do valor de R$ 9.880,70 (nove mil, oitocentos e oitenta reais e setenta centavos), a recorrente instruiu a ação, primordialmente, com uma planilha de cálculo de confecção unilateral (ID 373037977, pág. 8) e com extratos de conversas mantidas no aplicativo WhatsApp (ID 373037987).

É certo que o processo civil brasileiro é informado pelo princípio da atipicidade dos
meios
de prova (art. 369 do CPC) e que mensagens eletrônicas podem, a depender do contexto, constituir elemento probatório válido. Contudo, no caso vertente, estes elementos, considerados de forma isolada e desacompanhados de qualquer documentação comercial de suporte, revelam-se insuficientes para comprovar a liquidez e a certeza do montante cobrado. Não foram acostados aos autos os documentos basilares que lastreariam a pretensão: inexistem notas fiscais de venda das mercadorias; inexistem notas
fiscais de devolução que permitam aferir, de forma
auditável
, quais produtos retornaram e qual o valor exato do abatimento; e, por fim, não há nos autos qualquer duplicata mercantil aceita que corporifique o título de crédito alegadamente emitido.

Em uma ação de cobrança, o direito creditório deve estar amparado em elementos probatórios seguros que permitam ao juízo formar um juízo de certeza sobre a relação jurídica obrigacional. As conversas informais de WhatsApp e uma planilha unilateral não suprem a ausência dos documentos comerciais e fiscais que são inerentes à atividade empresarial. A fragilidade do conjunto probatório é tamanha que as próprias mensagens trazidas pela recorrente, na sequência em que apresentadas, são desconexas e não formam uma cadeia cronológica íntegra e linear que demonstre, de forma induvidosa, a exata evolução do débito.

Aliás, em uma das imagens acostadas pela própria parte autora (ID 373037987, pág. 15), consta a informação, proferida pelo representante da recorrente ao devedor: "Segue todos os títulos baixados", o que, interpretado em conjunto com a ausência de outros documentos, apenas reforça a nebulosidade sobre a exata posição da dívida.

Desse modo, não tendo a parte autora se desincumbido do seu encargo probatório, a improcedência do pedido de cobrança é medida que se impõe. A revelia da primeira ré, frise-se, não tem o condão de suprir a ausência de provas mínimas, uma vez que seus efeitos são de presunção relativa, que cede diante da insuficiência do arcabouço probatório carreado pelo próprio autor.

Da Não Configuração da Sucessão Empresarial

Na seara do direito empresarial, a sucessão de empresas constitui fenômeno jurídico pelo qual uma pessoa jurídica assume o ativo e, em certas condições, o passivo de outra, em decorrência de uma operação de transferência de estabelecimento, tratada nos artigos 1.142 e seguintes do Código Civil.

No caso sob exame, a recorrente almeja ver reconhecida a sucessão empresarial entre a empresa CASA & COR TINTAS LTDA (devedora originária) e a empresa MASTER COR COMERCIO DE TINTAS LTDA, ora recorrida. Para tanto, fundamenta
sua pretensão exclusivamente na coincidência de endereço e de ramo de atividade comercial, e na alegação genérica de aproveitamento da clientela.

A pretensão é juridicamente inviável diante do acervo probatório dos autos.

Conforme demonstra a documentação societária apresentada pela própria parte autora e reiterada nas contestações (
IDs
373037983, 373037985, 373039351, 373039357), as duas sociedades empresárias possuem quadros societários absolutamente distintos. A empresa CASA & COR TINTAS LTDA era constituída unicamente pelo sócio VICTOR ANTERO SILVA MORAES, ao passo que a empresa MASTER COR COMERCIO DE TINTAS LTDA, desde sua constituição, tem como sócios ILMAR LUIZ KRAEMER e CLEBER LUIZ BATTIROLA, sendo que a terceira sócia originária, NOELI DE AVILA E SILVA KRAEMER, retirou-se da sociedade em 04/12/2024, conforme alteração contratual devidamente registrada na Junta Comercial (ID 373037984). Não há, portanto, qualquer intersecção de sócios entre as duas pessoas jurídicas.

Ressalto, por relevante, que a recorrente não produziu nenhuma prova de que tenha havido transferência do fundo de comércio. Não há contrato de trespasse, não há prova de cessão de ponto comercial, não há demonstração de venda de estoque, de transferência de ativos imobilizados ou de qualquer outro elemento que caracterize a alienação do estabelecimento empresarial de uma sociedade para a outra. A situação fática não se amolda, portanto, ao disposto no art. 1.146 do Código Civil, que trata da responsabilidade do adquirente do estabelecimento.

A mera exploração do mesmo ramo de atividade no mesmo endereço, conquanto possa sugerir uma continuidade fática da atividade econômica, não é, por si só, fundamento suficiente para se atribuir a responsabilidade patrimonial de uma pessoa jurídica a outra. O ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, que somente pode ser excepcionado em hipóteses legalmente previstas e mediante robusta comprovação de elementos como confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Nesse contexto, a recorrente sequer logrou demonstrar a existência de qualquer confusão patrimonial ou administrativa entre as duas empresas. Pelo contrário, a documentação exibida nos autos milita em favor da tese de que se
tratam
de empreendimentos econômicos independentes e sucessivos no tempo. A extinção da primeira ré ocorreu em 11/09/2024, por meio de distrato social que atribuiu expressamente ao seu único sócio a responsabilidade pelo ativo e passivo supervenientes, sem qualquer menção a terceiros.

Assim, estando ausentes os pressupostos fáticos e jurídicos para o reconhecimento da sucessão empresarial, não há como atribuir à recorrida MASTER COR COMERCIO DE TINTAS LTDA a responsabilidade pelo débito questionado nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (de
z por cento) sobre o valor da
causa
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026